Tribunal: TJDFT
Processo: 0728796-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728796-87.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA APELADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 30068641) interposta por VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA em face de MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, ante a Sentença (ID 30068637) proferida em Ação de Despejo n. 0728796-87.2020.8.07.0001, pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que julgou procedente o pedido o pedido inicial para rescindir o contrato de locação celebrado entre as partes e decretar o despejo do imóvel descrito na petição inicial e improcedente o pedido de declaração de nulidade da cláusula referente aos honorários advocatícios. A parte Apelante, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, requereu a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, mas não juntou documentos comprobatórios para o deferimento do pedido. Verifico que o Apelado, MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e OUTRA, em Contrarrazões (ID 30068655), arguiu preliminares. INTIME-SE a parte Apelante, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a juntada dos documentos faltantes, bem como outros documentos previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC, tais quais: Comprovantes de gastos com despesas médicas; Declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); Extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio; Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou outro documento que comprove renda auferida, dos últimos 3 (três) meses; Além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira; INTIME-SE a parte Apelante, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado em Contrarrazões, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para análise da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de novembro de 2021 15:57:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador